Tribunal: STF
Processo: RHC 249719
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PROCESSADO PELO CRIME ENTÃO PREVISTO NO ART. 96 DA LEI N. 8.666/1993. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO FEITA EM NOME DA ADVOGADA QUE HAVIA SUBSTABELECIDO OS PODERES SEM RESERVA. JUNTADA DO SUBSTABELECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA SOMENTE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADE PARA A QUAL CONCORREU A PRÓPRIA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente processado pela prática do crime de fraude à licitação, então previsto no art. 69 da Lei n. 8.666/1993.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se houve nulidade no caso, tendo em vista que a petição de juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, que foi protocolizada pela parte no Juízo da Comarca de Piquete/SP, foi juntada aos autos principais somente depois do trânsito em julgado da condenação, depois do julgamento do recurso em segunda instância.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    4. Não há como acolher a tese de nulidade defendida neste recurso, especialmente porque, conforme destacado o acórdão recorrido, “[à] época do protocolo do substabelecimento, a apelação já estava em segunda instância, pois a advogada dos réus havia sido intimada, em 17/2/2020, sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento”. A advogada até então constituída foi devidamente intimada do julgamento da apelação no dia 21/5/2021, antes, portanto, do trânsito em julgado ocorrido em 28/9/2021. A peça com a notícia de substabelecimento foi redirecionada ao Setor de Distribuição da segunda instância e juntada ao processo principal somente em 6/10/2021. Porém, enquanto não formalizada a troca de profissional nos autos — mediante substabelecimento de poderes, sem reserva —, o defensor inicialmente constituído permanece responsável pelo processo.



    5. Incidência, no caso, da regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual ”[n]enhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.